Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALA COMERCIAL SUPERVALORIZADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DOS APELANTES. VÍCIOS CONTRATUAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova oral, notadamente porque as provas produzidas e colacionadas aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado, em detida análise às peculiaridades do caso concreto, apresentou adequadamente as razões de seu convencimento, em perfeita consonância com a disposição inserta no art. 11 e art. 489, § 1o, I e III, ambos do CPC.
3. A despeito da supervalorização da sala comercial, no caso dos autos, os apelantes não agiram com o dever de cautela razoável ao entabular o negócio de compra e venda, pois deveriam verificar, antes mesmo de fechar o negócio, o valor do imóvel frente ao mercado.
4. Não há que se falar em redução da verba honorária, uma vez já fixada no mínimo legal.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.